Tribunal: CARF
Processo: 16327.720895/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720895/2012-00
ACÓRDÃO
1402-007.605 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FINAUSTRIA ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA CSLL. REVERSÃO DE PROVISÃO DE CPMF.
COMPROVAÇÃO.
Excluem-se da base de cálculo da CSLL os valores de reversão de provisão
de CPMF que tenham sido oferecidos à tributação em anos anteriores.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar integralmente o lançamento por ter ficado comprovado nos
autos que houve a adição das provisões da CPMF às bases de cálculo da CSLL, nos anos-
calendários de 2001, 2007 e 2008.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Sandro de Vargas Serpa - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.605 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720895/2012-00
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (DRJ03) que decidiu manter parcialmente
o Auto de Infração para a exigência de CSLL, em razão de suposta omissão de receita referente à
reversão da provisão de CPMF, no montante total de R$ 24.443.441,89, debatida no Mandado de
Segurança no 97.0012007-4, referente ao ano-calendário de 2008.
2.
O Auto de Infração foi fundamentado nos seguintes termos:

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Relatório
Trata-se de impugnação apresentada pela empresa supracitada contra auto de infração de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, relativos ao ano-calendário 2008 (fls. 278/280).
[...]
Segue abaixo a descrição dos fatos que ensejaram a autuação, conforme exposto pela autoridade
fiscal no Termo de Verificação Fiscal às fls. 272/275:

Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.605 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720895/2012-00
3

(...)

Cientificada em 06/07/2012 (fls. 275 e 279), a interessada apresentou impugnação em 08/08/2012
(fls. 284/293), onde alega:
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.605 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720895/2012-00
4

(...)

[...] (grifos nossos)
4.
A DRJ/CE (DRJ03) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 481/492, julgando
parcialmente procedente a Impugnação, mantendo o valor principal do lançamento da CSLL no
montante de R$ 549.482,54, referente aos anos-calendários 2001, 2007 e 2008, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA CSLL. REVERSÃO DE PROVISÃO DE CPMF. COMPROVAÇÃO.
Excluem-se da base de cálculo da CSLL os valores de reversão de provisão de CPMF que tenham sido
oferecidos à tributação em anos anteriores.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os argumentos de
defesa. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem não têm
qualquer relevância na análise dos fatos alegados.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.605 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720895/2012-00
5
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência dos juros de
mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento.
5.
Inconformada com o v. acórdão a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls.
508/517 visando sua reforma, arguindo, em síntese, que:
i.
“DO DIREITO”, afirma que:
“(...) Conforme exposto no TVF (fls. 272 a 275), a autoridade fiscal constatou
que, no ano-calendário de 2008, houve reversão de provisão da CPMF, no
montante de R$ 24.443.441,89, a qual é objeto de discussão no Mandado de
Segurança no 97.0012007-4 (...)”;
“(...) Durante a fase de fiscalização, o Recorrente demonstrou a exclusão do
valor de R$ 18.826.543,42, uma vez que foi oferecido à tributação em anos
anteriores e a diferença devidamente tributada em 2008 (...)”;
“(...) Todavia, a Autoridade Fiscal considerou que não houve a devida
comprovação de adição da referida provisão em alguns anos-calendário, na
somatória de R$ 9.209.544,56, que deu ensejo à autuação em questão (...)”;
“(...) Em sede de impugnação, o Recorrente demonstrou a adição da provisão de
CPMF na base de cálculo da CS1—1— nos períodos de 1998 a 2008, sendo que
para os anos-calendários de 1999, 2000 e 2006, a adição já havia sido aceita
pela Autoridade Fiscal, bem como o ano-calendário de 2005 não foi
questionado na fiscalização, visto que não houve adição de tal provisão nesse
período (...)”;
“(...) Nesse contexto, a DRJ proferiu decisão, a qual julgou parcialmente
procedente a impugnação da Recorrente, mantendo o valor principal de CS1—
1—, no montante de R$ 549.482,54, em razão do reconhecimento da adição da
"Provisão para Contingência - CPMF" à base de cálculo da CS1—1—, na
importância de R$ 4.590.667,03, relativamente aos anos-calendário de 1998,
2002, 2003 e 2004 (...)”;
“(...) Sendo assim, uma vez que a decisão recorrida menciona que o Recorrente
não comprovou o oferecimento à tributação da provisão da CPMF nos anos-
calendários de 2001, 2007 e 2008, o presente recurso limita-se a discutir os
fatos e direito apenas de tais períodos, conforme se verificará adiante (...)”;
ii.
“Da tributação da provisão da CPMF no ano-calendário de 2001”, afirma que:
“(...) O Recorrente, por meio do LALUR e da Ficha 17 - linha 17 da DIPJ 2002
juntados na impugnação, demonstrou a adição da “Provisão para Contingência
– CPMF”, do montante de R$ 1.291.813,71, no ano calendário de 2001 (...)”;
“(...) Contudo, verifica-se que a decisão da DRJ (fls. 487) considerou
equivocadamente, o valor de R$ 5.729.379,20, ao invés do montante correto de
R$ 3.655.055,37, para a “Linha 17 – Outra Adições”, da Ficha 17 da DIPJ (...)”;
“(...) Desse modo, o Recorrente esclarece que, no ano-calendário de 2001,
houve a adição da "Provisão para Contingência - CPMF" de R$ 1.291.813,71, a
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.605 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720895/2012-00
6
qual está contida no valor de R$ 3.655.055,37, conforme se verifica do LALUR
(doc. 02) e da DIPJ 2002 (doc. 03) (...)”;
“(...) Ademais, o Código 33 (Provisão p/ Contingência – CPMF/Contingência
Fiscal – CPMF) da Parte B dos LACS de 1999, 2000 e 2003 em diante (doc. 04),
demonstra o controle dos valores que foram adicionados na base de cálculo da
CSLL a partir do ano-calendário de 1999 até 2004 (...)”;
“(...) Por tal razão, resta comprovada a adição da provisão de CPMF na base de
cálculo da CSLL, não havendo motivo para manutenção da autuação em
questão (...)”;
iii.
“Da tributação da provisão da CPMF nos anos-calendários de 2007 e 2008”,
afirma que:
“(...) Com relação aos anos-calendários de 2007 e 2008, não foram
confirmados, respectivamente, os valores de R$ 1.788.075,21 e R$ 1.538.988,61
(...)”;
“(...) Nesse cenário, no ano-calendário de 2007, verifica-se por meio do LACS
(doc. 05), LALUR (doc. 06) e da DIPJ - na linha 18, da Ficha 17 da DIPJ 2008,
juntados em sede de impugnação, a adição da “Provisão para Contingência –
CPMF”, no montante de R$ 1.788.075,21 (...)”;
“(...) Em complemento às provas já trazidas aos autos pela impugnação, junta-
se os balancetes contábeis de janeiro a dezembro/2007 (doc. 07) que
demonstram a contabilização na conta "8398.220.000.000-7 CPMF PRINC. X
CPMF IMUNIDADE", dos valores destacados na Demonstração de Resultado
(DRE) de 2007 (...)”;
“(...) Portanto, não resta dúvida quanto à adição da provisão de CPMF de R$
1.788.075,21, na base de cálculo da CSLL (...)”;
“(...) Já, com relação ao ano-calendário de 2008, é possível comprovar pelo
LACS (doc. 08) e da Ficha 17, linha 05, da DIPJ 2009 (doc. 09), a adição da
Provisão para Contingência – CPMF5, no montante de R$ 1.548.128,06 (...)”;
“(...) Em complemento às provas da adição já trazidas aos autos pela
impugnação, junta-se, ainda, os balancetes contábeis de janeiro a
dezembro/2008 (doc. 10) que demonstram a contabilização na conta
"8398.220.000.000-7 CPMF PRINC. X CPMF IMUNIDADE", dos valores
destacados na Demonstração de Resultado (DRE) de 2008 (...)”;
“(...) Importante mencionar que as diferenças apontadas decorrem do fato de
que a Impugnante, para o ano de 2008, na rubrica #8.1.8.30.40/2008 – Provisão
para Créditos de Liquidação Duvidosa, possuía o montante de R$ 76.401,83,
contudo, no LACS, o valor da PDD foi lançado pelo líquido, resultando na
diferença encontrada no total das Provisões Não Dedutíveis e no total das
Exclusões, sendo nulo o efeito contábil (...)”;
“(...) Comprovada, portanto, a adição da provisão de CPMF na base de cálculo
da CSLL nos períodos de 1998 a 2008, conclui-se que o foi correto o
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.605 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720895/2012-00
7
procedimento adotado pelo Recorrente, não podendo prevalecer a autuação em
questão (...)”; e,
iv.
“Da nulidade em virtude do erro de cálculo do lançamento”, afirma que:
“(...) Na autuação em tela, o equívoco no cálculo do lançamento da CS1—1—,
consiste no fato da autoridade fiscal aplicar integralmente a alíquota de 15%,
desconsiderando a alíquota efetiva da CS1—1— de 9%, relativamente ao
período de apuração até abril de 2008 (...)”;
“(...) Desse modo, criou-se uma diferença no resultado do lançamento (...)”;
“(...) Diante do exposto, o Recorrente requer a decretação de nulidade do ato
administrativo formalizado por meio do auto de infração em tela (...)”.
6.
Por fim, requereu “(...) o provimento do presente recurso, bem como o
cancelamento do auto de infração objeto do processo administrativo em referência (...)”.
É o relatório.

Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.605 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720895/2012-00
8

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
7.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 710, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972 (PAF), razão
pela qual dele conheço.
8.
Trata-se de Auto de Infração para a exigência de CSLL, em razão de suposta omissão
de receita referente à reversão da provisão de CPMF, no montante total de R$ 24.443.441,89,
debatida no Mandado de Segurança no 97.0012007-4, referente ao ano-calendário de 2008.
9.
Durante a fase de fiscalização, a Recorrente demonstrou que o valor de R$
18.826.543,42 foi oferecido à tributação em anos anteriores e que a diferença foi tributada em
2008.
10.
Contudo, a Autoridade Fiscal reconheceu a comprovação da adição de provisão na
base de cálculo da CSLL somente do valor de R$ 9.616.996,84, referente aos anos de 1999, 2000 e
2006, remanescendo a comprovação da quantia de R$ 9.209.544,56.
11.
A DRJ/CE (DRJ03) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 481/492, julgando
parcialmente procedente a Impugnação, reconhecendo complementarmente a adição do
montante de R$ 4.590.667,03 à base de cálculo da CSLL, relativo aos anos de 1998, 2002, 2003 e
2004, conforme tabela abaixo – fl. 486:

12.
Todavia, manteve o valor remanescente da autuação de R$ 549.482,54, referente
aos anos de 2001, 2007 e 2008, vez que não teria sido comprovado o oferecimento à tributação da
quantia de R$ 4.628.016,98.
13.
Assim sendo, o debate restringe-se aos valores supostamente não oferecidos à
tributação, dos anos de 2001 (R$ 1.291.813,71), 2007 (R$ 1.788.075,21) e 2008 (R$ 1.548.128,06).
14.
Em sede de Recurso Voluntário de fls. 508/517 a Recorrente aduziu, em resumo,
que:
i.
“DO DIREITO”, afirma que:
“(...) Conforme exposto no TVF (fls. 272 a 275), a autoridade fiscal constatou
que, no ano-calendário de 2008, houve reversão de provisão da CPMF, no
montante de R$ 24.443.441,89, a qual é objeto de discussão no Mandado de
Segurança no 97.0012007-4 (...)”;
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.605 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720895/2012-00
9
“(...) Durante a fase de fiscalização, o Recorrente demonstrou a exclusão do
valor de R$ 18.826.543,42, uma vez que foi oferecido à tributação em anos
anteriores e a diferença devidamente tributada em 2008 (...)”;
“(...) Todavia, a Autoridade Fiscal considerou que não houve a devida
comprovação de adição da referida provisão em alguns anos-calendário, na
somatória de R$ 9.209.544,56, que deu ensejo à autuação em questão (...)”;
“(...) Em sede de impugnação, o Recorrente demonstrou a adição da provisão de
CPMF na base de cálculo da CS1—1— nos períodos de 1998 a 2008, sendo que
para os anos-calendários de 1999, 2000 e 2006, a adição já havia sido aceita
pela Autoridade Fiscal, bem como o ano-calendário de 2005 não foi
questionado na fiscalização, visto que não houve adição de tal provisão nesse
período (...)”;
“(...) Nesse contexto, a DRJ proferiu decisão, a qual julgou parcialmente
procedente a impugnação da Recorrente, mantendo o valor principal de CS1—
1—, no montante de R$ 549.482,54, em razão do reconhecimento da adição da
"Provisão para Contingência - CPMF" à base de cálculo da CS1—1—, na
importância de R$ 4.590.667,03, relativamente aos anos-calendário de 1998,
2002, 2003 e 2004 (...)”;
“(...) Sendo assim, uma vez que a decisão recorrida menciona que o Recorrente
não comprovou o oferecimento à tributação da provisão da CPMF nos anos-
calendários de 2001, 2007 e 2008, o presente recurso limita-se a discutir os
fatos e direito apenas de tais períodos, conforme se verificará adiante (...)”;
ii.
“Da tributação da provisão da CPMF no ano-calendário de 2001”, afirma que:
“(...) O Recorrente, por meio do LALUR e da Ficha 17 - linha 17 da DIPJ 2002
juntados na impugnação, demonstrou a adição da “Provisão para Contingência
– CPMF”, do montante de R$ 1.291.813,71, no ano calendário de 2001 (...)”;
“(...) Contudo, verifica-se que a decisão da DRJ (fls. 487) considerou
equivocadamente, o valor de R$ 5.729.379,20, ao invés do montante correto de
R$ 3.655.055,37, para a “Linha 17 – Outra Adições”, da Ficha 17 da DIPJ (...)”;
“(...) Desse modo, o Recorrente esclarece que, no ano-calendário de 2001,
houve a adição da "Provisão para Contingência - CPMF" de R$ 1.291.813,71, a
qual está contida no valor de R$ 3.655.055,37, conforme se verifica do LALUR
(doc. 02) e da DIPJ 2002 (doc. 03) (...)”;
“(...) Ademais, o Código 33 (Provisão p/ Contingência – CPMF/Contingência
Fiscal – CPMF) da Parte B dos LACS de 1999, 2000 e 2003 em diante (doc. 04),
demonstra o controle dos valores que foram adicionados na base de cálculo da
CSLL a partir do ano-calendário de 1999 até 2004 (...)”;
“(...) Por tal razão, resta comprovada a adição da provisão de CPMF na base de
cálculo da CSLL, não havendo motivo para manutenção da autuação em
questão (...)”;
iii.
“Da tributação da provisão da CPMF nos anos-calendários de 2007 e 2008”,
afirma que:
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.605 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720895/2012-00
10
“(...) Com relação aos anos-calendários de 2007 e 2008, não foram
confirmados, respectivamente, os valores de R$ 1.788.075,21 e R$ 1.538.988,61
(...)”;
“(...) Nesse cenário, no ano-calendário de 2007, verifica-se por meio do LACS
(doc. 05), LALUR (doc. 06) e da DIPJ - na linha 18, da Ficha 17 da DIPJ 2008,
juntados em sede de impugnação, a adição da “Provisão para Contingência –
CPMF”, no montante de R$ 1.788.075,21 (...)”;
“(...) Em complemento às provas já trazidas aos autos pela impugnação, junta-
se os balancetes contábeis de janeiro a dezembro/2007 (doc. 07) que
demonstram a contabilização na conta "8398.220.000.000-7 CPMF PRINC. X
CPMF IMUNIDADE", dos valores destacados na Demonstração de Resultado
(DRE) de 2007 (...)”;
“(...) Portanto, não resta dúvida quanto à adição da provisão de CPMF de R$
1.788.075,21, na base de cálculo da CSLL (...)”;
“(...) Já, com relação ao ano-calendário de 2008, é possível comprovar pelo
LACS (doc. 08) e da Ficha 17, linha 05, da DIPJ 2009 (doc. 09), a adição da
Provisão para Contingência – CPMF5, no montante de R$ 1.548.128,06 (...)”;
“(...) Em complemento às provas da adição já trazidas aos autos pela
impugnação, junta-se, ainda, os balancetes contábeis de janeiro a
dezembro/2008 (doc. 10) que demonstram a contabilização na conta
"8398.220.000.000-7 CPMF PRINC. X CPMF IMUNIDADE", dos valores
destacados na Demonstração de Resultado (DRE) de 2008 (...)”;
“(...) Importante mencionar que as diferenças apontadas decorrem do fato de
que a Impugnante, para o ano de 2008, na rubrica #8.1.8.30.40/2008 – Provisão
para Créditos de Liquidação Duvidosa, possuía o montante de R$ 76.401,83,
contudo, no LACS, o valor da PDD foi lançado pelo líquido, resultando na
diferença encontrada no total das Provisões Não Dedutíveis e no total das
Exclusões, sendo nulo o efeito contábil (...)”;
“(...) Comprovada, portanto, a adição da provisão de CPMF na base de cálculo
da CSLL nos períodos de 1998 a 2008, conclui-se que o foi correto o
procedimento adotado pelo Recorrente, não podendo prevalecer a autuação em
questão (...)”; e,
iv.
“Da nulidade em virtude do erro de cálculo do lançamento”, afirma que:
“(...) Na autuação em tela, o equívoco no cálculo do lançamento da CS1—1—,
consiste no fato da autoridade fiscal aplicar integralmente a alíquota de 15%,
desconsiderando a alíquota efetiva da CS1—1— de 9%, relativamente ao
período de apuração até abril de 2008 (...)”;
“(...) Desse modo, criou-se uma diferença no resultado do lançamento (...)”;
“(...) Diante do exposto, o Recorrente requer a decretação de nulidade do ato
administrativo formalizado por meio do auto de infração em tela (...)”.
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.605 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720895/2012-00
11
15.
Ademais disso, juntou aos autos os documentos de fls. 546/709 (LALUR, DIPJs, LACS,
Balancete de Contas e Demonstrativo de Resultados) que comprovariam suas alegações. Assevero
que pelo princípio da verdade material, esta egrégia Turma Ordinária tem entendimento
consolidado no sentido de acolher todos os documentos juntados em sede de Recurso Voluntário
que esclareçam os fatos discutidos na demanda.
16.
Pois bem.
17.
Ab initio, cabe salientar que a Autoridade Administrativa no “Termo de Verificação
Fiscal 01” de fls. 272/275, reconheceu a integralidade da adição da provisão da CPMF à base de
cálculo do IRPJ, sendo considerados suficientes os documentos apresentados pela contribuinte em
resposta ao TIF no 01, quais sejam: (i) Demonstrativo de Resultado Analítico (DRE); e (ii) cópia do
LALUR – Parte A, dos períodos de 1998 a 2000 e 2006 a 2008, in verbis – v. cf. fl. 273:

18.
Porém, com referência à CSLL asseverou que – v. cf. fls. 273/274:

19.
Com efeito, verifica-se que os valores reconhecidos pela Autoridade Fiscal para
comprovação da adição à base de cálculo do IRPJ são idênticos aos da CSLL.
20.
Outrossim, a Instrução Normativa SRF no 390, de 30 de janeiro de 2004, vigente à
época dos fatos, em seu artigo 28 determinava que a demonstração do resultado da CSLL poderia
ser transcrita no LALUR ou em livro específico para apuração da CSLL, pois estes valores poderiam
ser ratificados pelo Demonstrativo de Resultado Analítico já anexado aos autos pela contribuinte
desde a sua Impugnação, in fine:
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.605 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720895/2012-00
12
Art. 28. A demonstração do resultado ajustado da CSLL relativa ao período abrangido pelos
balanços ou balancetes de suspensão ou redução poderá ser transcrita no Livro de Apuração do
Lucro Real (Lalur) ou em livro específico para apuração da CSLL, observando-se, nessa hipótese, o
seguinte:
I - a cada balanço ou balancete levantado para fins de suspensão ou redução da CSLL, o contribuinte
deverá determinar um novo resultado ajustado para o período em curso, desconsiderando aqueles
apurados em meses anteriores do mesmo ano-calendário;
II - as adições, exclusões e compensações, computadas na apuração do resultado ajustado,
correspondentes aos balanços ou balancetes, deverão constar, discriminadamente, na Parte A do
Lalur, para fins de elaboração da demonstração do resultado ajustado do período em curso, não
cabendo nenhum registro na Parte B do referido livro.
21.
Portanto, entendo que o tratamento adotado pela Autoridade Fiscal ao IRPJ deveria
ser replicado para a CSLL, porém, analisarei a tributação da provisão da CPMF nos anos-
calendários de 2001 (R$ 1.291.813,71), 2007 (R$ 1.788.075,21) e 2008 (R$ 1.548.128,06).
DA TRIBUTAÇÃO DA PROVISÃO DA CPMF NO ANO-CALENDÁRIO DE 2001
22.
Verifica-se na linha 17, da Ficha 17, da DIPJ/2002, que o valor constante é de R$
3.655.055,37 – v. cf. fl. 556 – e não R$ 5.729.379,20, como indicado no acórdão da DRJ/CE (DRJ03)
de fl. 487:

Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.605 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720895/2012-00
13
23.
Ademais disso, o valor da “Provisão p/ Contingência – CPMF” na monta de R$
1.291.813,71, está contido no valor de R$ 3.655.055,37, declarado na DIPJ/2002 (linha 17, da Ficha
17, na rubrica “Outras Adições”), conforme se constata pela Parte A do LALUR – fls. 548 e 556:

24.
Segue demonstrativo apresentado pela Recorrente em seu Recurso Voluntário – v.
cf. fl. 511:

25.
Desta forma, houve a comprovação de que a quantia de R$ 1.291.813,71 compôs o
montante oferecido à tributação, a título de CSLL, no ano-calendário 2001.
26.
Por fim, dispensável a apresentação do LACS do período, vez que inexistia previsão
normativa de obrigatoriedade de escrituração específica para a CSLL, nos termos do artigo 28 da
IN SRF no 390/2004.
DA TRIBUTAÇÃO DA PROVISÃO DA CPMF NOS ANOS-CALENDÁRIOS DE 2007 E 2008
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.605 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720895/2012-00
14
27.
Ressalta-se que os mesmos documentos considerados insuficientes pela DRJ/CE
(DRJ03) foram apreciados pela Autoridade Fiscal, tendo esta reconhecido a adição da provisão de
CPMF para o IRPJ, inclusive, o Demonstrativo de Resultado Analítico – v. cf. fls. 222, 224, 226/228.
28.
No ano-calendário de 2007, verifica-se por meio do LACS de fl. 595, do LALUR de fl.
613 e da linha 22, da Ficha 17, da DIPJ/2008 (“Outras Adições” – fl. 446), juntados em sede de
Impugnação, a adição da “Provisão p/ Contingência c/ Depósito” no valor de R$ 1.788.075,21:

Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.605 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720895/2012-00
15

29.
O montante de R$ 1.788.075,21 está contido no valor total indicado no LACS, no
LALUR e na DIPJ/2008, de R$ 1.802.421,05, conforme Demonstrativo de Resultado Analítico,
contabilizado na conta “8398.220.000.000-7 CPMF PRINC. X CPMF IMUNIDADE” – v. cf. fls.
641/642:

Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.605 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720895/2012-00
16

30.
Abaixo consta o demonstrativo detalhado anexado à fl. 513 do Recurso Voluntário
da Recorrente:

Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.605 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720895/2012-00
17
31.
Assim sendo, não resta dúvida que houve a adição da provisão da CPMF, no valor
de R$ 1.788.075,21, à base de cálculo da CSLL, no ano-calendário 2007.
32.
No mesmo sentido, com relação ao ano-calendário de 2008, constata-se através do
LACS de fl. 647, da linha 05, da Ficha 17, da DIPJ/2009 – v. cf. fl. 667 –, e das contas
“8398.220.000.000-7 CPMF PRINC. X CPMF IMUNIDADE”, “8320.047.000.000-7 – Publicações
Legais” e “7385.000.000.000-0 – Reversão/Provis. Indedutíveis”, contabilizadas no DRE de fls. 696,
699 e 706, a adição da “Provisão p/ Contingência c/ Depósito”, no montante de R$ 1.548.128,06:

Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.605 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720895/2012-00
18

Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.605 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720895/2012-00
19

33.
Resumindo, in fine segue demonstrativo juntado pela Recorrente em seu Recurso
Voluntário – v. cf. fl. 514:

Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.605 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720895/2012-00
20
34.
Por fim, também ocorreu a adição da provisão da CPMF, no valor de R$
1.548.128,06, à base de cálculo da CSLL, no ano-calendário 2008.
35.
Portanto, assiste razão à Recorrente.
Dispositivo
36.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e a ele DOU PROVIMENTO, a fim de cancelar integralmente o lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 781
DF CARF MF
Original